Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-85.2023.8.11.0079
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000470-85.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CORINA PISSATO - CPF: 199.442.738-80 (RECORRIDO), IZABELA PISSATO NUNES - CPF: 428.471.798-79 (ADVOGADO), MARIA HELENA MOLINARI - CPF: 972.571.688-49 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), CORINA PISSATO - CPF: 199.442.738-80 (RECORRENTE), IZABELA PISSATO NUNES - CPF: 428.471.798-79 (ADVOGADO), MARIA HELENA MOLINARI - CPF: 972.571.688-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. TRECHOS NACIONAL E INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. REEMBOLSO DAS PASSAGENS ADQUIRIDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL FUNDADA NA RESPONSABILIDADE DA CORRÉ. TESE INSUBSISTENTE. EMPRESAS PARCEIRAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das empresas envolvidas está devidamente delineada pela descrição dos fatos e a questão ou não de ser responsável pelos danos adentra no mérito.

2.

Hipótese em que a prova dos autos evidencia que as empresas são parceiras integrantes da cadeia de consumo pelos trechos adquiridos, motivo por que respondem de forma solidária e objetiva relativamente aos danos causados aos consumidores.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos materiais (R$13.362,76
)
.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, invoca a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, porque o voo cancelado seria operado exclusivamente pela AIR FRANCE; no mérito, sob a mesma perspectiva, afirma a existência de causa excludente da responsabilidade por fato de terceiro.

Contrarrazões ofertadas apenas pela corré SOCIÉTÉ AIR FRANCE.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000470-85.2023.8.11.0079

Polo Ativo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Polo Passivo

CORINA PISSATO e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Ilegitimidade passiva – Gol Linhas Aéreas S/A

Afasto a arguição de ilegitimidade passiva, vez que diretamente vinculada à prestação do serviço objeto da ação.

[...]

Assim, independentemente do motivo,
quando há cancelamento do voo
sem a possibilidade de realocação do passageiro dentro da margem de tolerância, há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito.

No caso dos autos, resta evidenciado que o voo das autoras foi cancelado (Id. 117660214), tendo as autoras adquirido novas passagens aéreas em companhia concorrente (Id. 117660210 / Id. 117660212) a fim de manter as reversas realizadas (Id. 117660216).

[...]

Dessa forma, evidente que as despesas necessárias comprovados pelo promovente, que não estavam programadas devem ser ressarcidas pela reclamada, o que entendo devido o ressarcimento da quantia de R$13.362,76 (treze mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), visto que latente a necessidade de nova passagem aérea da Cidade de Guarulhos/SP a Roma - Itália (Id. 117660211) em razão do cancelamento do voo originalmente contratado.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial na petição inicial para
CONDENAR
a requerida
Gol Linhas Aéreas S.A

e Societe Air France
, em solidariedade, a pagar às autoras, a título de dano material, a importância de R$13.362,76 (treze mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar da citação (Art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso que
FIXO
em 15/02/2023 (Id. 117660211).

INDEFIRO
o pedido de danos morais.

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Explico.

Como relatado, o recurso está fundado, essencialmente, pelo argumento de que o voo foi operado pela corré, sendo ela a responsável por arcar com os danos materiais pleiteados.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. A respeito: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJ-MT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR-MT, N.U 1004740-26.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024.

A inserção da parte recorrente, no caso concreto, está devidamente delineada pela descrição dos fatos e inserida como integrante da cadeia de consumo, e, portanto, a questão se imiscui no próprio mérito.

Diferentemente do que defende a companhia aérea, evidencia-se pela prova dos autos que a prestação do serviço envolve as duas companhias aéreas, uma vez que há trecho internacional e a empresa recorrente participou integralmente da comercialização como parceiras comerciais, o que foi pontuado pelo juízo
a quo
. A título de exemplificação:

.

.

Portanto, o quadro probatório é suficiente para atrair a responsabilidade solidariedade e objetiva disposta no Código de Defesa do Consumidor (arts. 18 e 25, §1o): “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”.

Nesse mesmo sentido, julgado no âmbito da Turma Recursal deste Estado, no ponto específico da integração da cadeia de consumo:

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. REMARCAÇÃO COM VARIAÇÃO SUPERIOR A 60 MINUTOS. VOO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. REESTRURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIADADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO.DANO MORAL. ATRASO DE VOO (MAIS DE 30 HORAS). TEMPO DE ATRASO EXCESSIVO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) inexistência de culpa no atraso do voo, tendo este sido culpa exclusiva de terceiros; b) o atraso de voo ocorrido exclusivamente em razão de força maior; c) inexistência nos autos de narrativa e comprovação de qualquer conduta capaz de ocasionar danos morais, tratando-se o caso de mero aborrecimento e; d) a não comprovação dos danos materiais sofridos pelas partes reclamantes.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

[...]

5. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A reestruturação da malha aérea é de responsabilidade da companhia aérea e não configura caso fortuito ou força maior.
Quanto aos danos causados por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando. Ademais, além da culpa in eligendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais
. Desta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial (JET BLUE e LATAM), não sendo possível eximir a responsabilidade da parte reclamada.

6. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente no valor de R$1.674,20 foram comprovados por meio de recibos e reserva de hotel (ID 207293197/PJe2).

7. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo. O atraso de voo foi de mais de 30 horas ao comparar o horário de chegada original no destino com o horário de chegada do novo itinerário (ID 207293194 e 207293195/PJe2), período excessivamente superior ao legalmente tolerável (4h); não houve assistência material pela parte reclamada às partes reclamantes; e não foi oferecida hospedagem para acomodar os passageiros causando um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento.

8. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso de mais 30 horas, somado às situações agravantes citadas, entendo a indenização a título de danos morais arbitrada na sentença no valor de R$10.000,00 para cada parte reclamante como sendo razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1009007-92.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Ainda:

“[...] Na hipótese de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. [...]” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Dessa forma, sendo as empresas parceiras do serviço prestado e havendo o cancelamento em um dos trechos, respondem, solidariamente, quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, independente de culpa, em referência ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os danos materiais são decorrentes do próprio cancelamento do voo e ausência de reembolso das passagens adquiridas, sendo impugnados pelo mesmo viés: responsabilidade da empresa corré; por isso, devem ser mantidos, especialmente porque já absorvidos pela fundamentação acima.

Dessa feita, o juízo
a quo
bem cotejou a matéria fático-probatória e o resultado está em consonância com a legislação aplicável.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024